Tribunal: TCU
Processo: 037.721/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 702021 e códigoUasg 257051 (Objeto: serviços de locação de veículos, tipo Pick UP, com quilometragem livre, seguro total, sem motoristas e sem combustível, para atender à demanda do Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima vinculados à Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI)

Inteiro teor:
Acórdão 8636/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 70/2021, celebrado entre o Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima (Dsei/LRR) e a empresa Reche Galdeano & Cia Ltda. para "prestação de serviços de locação de veículos, tipo pick up, van, passeio e minivan (...) ", no valor de R$ 5.017.995,84. Considerando que a representante alega descumprimento de obrigações contratuais e possíveis danos ao erário resultantes da omissão do Dsei/LRR em indicar os condutores responsáveis pelas infrações de trânsito cometidas com os veículos locados; considerando que não restou demonstrada a existência de elementos que caracterizem o interesse de agir desta Corte por se tratar o caso de litígio contratual inter partes , sem haver, portanto, interesse público a se tutelar; considerando que este Tribunal não é o órgão competente para solucionar controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus entes jurisdicionados; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, propondo o não conhecimento da representação e seu arquivamento, não estarem presentes os requisitos de admissibilidade do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação; b) informar o teor desta deliberação e da instrução à peça 8 à representante e ao Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 037.721/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Leste - Dsei-LRR. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Sidnei Reche Galdeano Filho e outro (não advogados), representando Reche Galdeano & Cia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.